Tribunal: TJMT
Processo: 0000644-90.2016.8.11.0036
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000644-90.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL MUNDIM PEREIRA - CPF: 013.774.221-51 (APELANTE), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), NILZIA SOUZA LOPES - CPF: 522.186.191-72 (VÍTIMA), ADJAINE GUIMARAES BORGES - CPF: 627.828.001-91 (VÍTIMA), CLAUDIO LEAL MELO - CPF: 070.016.731-53 (VÍTIMA), HERONIDES REZENDE DE MORAES - CPF: 065.819.941-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (4X). (ART. 171,
CAPUT
, C/C ART. 14, II E ART. 71 DO CP) – CONDENAÇÃO -
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PGJ
– PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA E RECURSO PREJUDICADO
.

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP.

-
“(...), na falta do termo de publicação pelo escrivão, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que demonstre a publicidade do decreto condenatório (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

- Necessário que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, V, do CP, havendo transcorrido entre a dada do recebimento da denúncia e a do primeiro ato processual subsequente à prolação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, não publicada nos termos do art. 389 do CPP, lapso temporal superior a 4 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição.

- A declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado torna inócua a análise da tese de insurgência, evidenciada, por conseguinte, a prejudicialidade do exame do recurso da defesa

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Rafael Mundin Pereira
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Guiratinga-MT.,
nos autos da Ação Penal n.
0000644-90.2016.8.11.0036
, pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano
de
reclusão
,
substituídos
por
uma
pena
restritiva de direitos
a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais, e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria, em continuidade delitiva, do crime de
Tentativa de Estelionato
(4X) previsto no
art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 71, do CP
.

Irresignado o Apelante argui preliminarmente, a
nulidade do processo
por
cerceamento de defesa
devido a decretação de sua revelia.
No mérito
, busca ser
absolvido
por
atipicidade da conduta
ou por
insuficiência probatória
. Vencido nessas teses almeja a
retificação
de sua
pena
com a
exclusão da continuidade delitiva
ou sua
aplicação em 2/3
e a
exclusão
ou o
parcelamento das custas processuais
(Id.
205281669).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pela
rejeição

da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Id.
205281674)
.

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a PGJ opina pela
extinção da punibilidade
do Apelante, mediante o reconhecimento da
prescrição retroativa
, com a consequente extinção do apelo sem julgamento de mérito, opinando, caso não acatada a sugestão, pela
rejeição da preliminar e parcial provimento
do mérito recurso, conforme sumário transcrito abaixo (Id.
210445651
).

“Recurso de APELAÇÃO Criminal – SENTENÇA CONDENATÓRIA. art. 171, caput, (por quatro vezes) c/c artigo 71, ambos do Código Penal c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. Irresignação da Defesa. 1. PRELIMINAR DA PGJ: Extinção da punibilidade do apelante em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto – Pena de 01 (um) ano, cuja prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória - 2. Recurso da defesa: PRELIMINAR: Pretendida a nulidade do feito por cerceamento de Defesa - Inviabilidade – Decretação da revelia e nomeação da Defesa Técnica ante a inércia do réu - Não demonstração de prejuízo. MÉRITO: Tese de não configuração do crime de estelionato por ausência de representação da vítima - Impossibilidade - A exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida - precedentes do STJ e STF. Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Provas coligidas nos autos são aptas a embasar a sentença condenatória do apelante. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS: Pretendido a concessão da Justiça Gratuita e a exclusão das custas e despesas processuais - Impossibilidade - Competência do Juízo da Execução Penal. Pleito de afastamento da causa de aumento de pena em razão da continuidade delitiva - Parcial Acolhimento - Crime Continuado configurado, porém, deve ser reajustada a fração de aumento em consonância com a Súmula 659 do STJ
.
O PARECER RECOMENDA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E, CASO NÃO SEJA ACOLHIDA, A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA ADEQUAR A PENA APLICADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 659 DO STJ
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PERDA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA

Egrégia Câmara;

Rafael Mundin Pereira
busca desconstituir, neste Recurso de Apelação Criminal, sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano de reclusão
,
substituído
por uma pena restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais, e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria, em continuidade delitiva, do crime de Estelionato tentado (4X) previsto no art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 71, do CP.

A
denúncia foi recebida no dia
31/05/2016

(Id.
205279764)
,
a
sentença

condenatória
,

prolatada em
25/07/2023
(Id.

205279799)
, não foi publicada nos termos do
art. 389 do CPP
.
Não houve interposição de recurso pelo
Ministério Público
.

De acordo com o comando normativo do art. 117,
IV do CP,
a
publicação
da sentença recorrível interrompe o prazo prescricional.

Quanto à forma de publicação, sabidamente
requisito de existência da sentença penal
, dispõe o art. 389 do CPP que
“(...)
será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Não observada a regra acima (como neste processo),
“(...)
a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. (...)”
.
(STJ. AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Aplicando tal raciocínio
in casu
, tem-se que o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto condenatório foi a ciência do
Ministério Público
, ocorrido em
28/07/2023
.

Fixadas tais premissas, tem-se que, nos termos do art.
109, V, do CP

a pena é igual a 1 ano e que não ultrapasse

anos, prescreve em 4 anos,
dispondo, o parágrafo único do referido dispositivo legal que
“aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade”
.

Quanto à prescrição da
pena de multa cumulativamente imposta ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade
conforme determina o art. 114, II, do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Dessarte, tendo em vista que, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação do ato que deu publicidade à sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
transcorreram mais de 7 anos
sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa é medida que se impõe, ficando prejudicada a apreciação do mérito deste recurso, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...). Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, VI da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicada a análise da tese absolutória
. (...)”. (N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos mencionados linhas volvidas, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Diante do que foi exposto,
acolhida a prejudicial de mérito arguida pela PGJ
,
declaro extinta a punibilidade
de

Rafael Mundin Pereira
,
pela autoria, em continuidade delitiva, do crime de Tentativa de Estelionato (4X) previsto no art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 71, do CP
; em consequência,
julgo prejudicada análise da tese
deduzida na peça de insurgência sob
Id.
205281669
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024